Tribunal: TJDFT
Processo: 0743563-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA PARA PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. PRISÃO MANTIDA. PASSAGENS PELA VIJ. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. As circunstâncias fáticas do caso e condições pessoais do paciente não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente, se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.
2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou a situação de flagrância em que foi surpreendido o paciente, bem como o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e o elevado risco de reiteração delitiva.
3. Ordem denegada.